Tribunal: TJDFT
Processo: 0740614-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSE DE FATO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos dos embargos de terceiro, a qual julgou improcedentes os pedidos e condenou o embargante no pagamento das custas e honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos consiste em perquirir acerca da possibilidade de penhora do veículo registrado em nome do embargante, objeto de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo em razão do princípio da dialeticidade. 3.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. 3.2. Apesar das alegações do apelado, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, mormente requerendo a reforma da sentença quanto a penhora constituída.
4. Os embargos de terceiro consistem em ação de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte.
5. No caso dos autos, o apelante alega estar o bem sob o gravame da alienação fiduciária e, portanto, não ser legítimo proprietário do veículo. 5.1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é permitida a penhora unicamente dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a instituição financeira e o devedor fiduciante. 5.2. Desta feita, a penhora não recai sobre a propriedade, mas sobre os direitos aquisitivos do bem, mormente porque tais direitos possuem expressão econômica.
6. Há nos autos, diversas provas de que o executado exerce posse direta sobre o veículo. 6.1. O ordenamento jurídico pátrio veda que as pessoas se utilizem da própria torpeza em benefício próprio. Portanto, não pode o embargante alegar, em outros autos, ter adquirido o veículo conjuntamente com o executado e, nos presentes autos, afirmar ter comprado o bem sozinho. 6.2. Ademais, até a penhora do veículo, o pagamento das parcelas da alienação fiduciária era feito pela empresa de propriedade do embargante e do executado. 6.3. Os elementos dos autos apontam que o executado exercia a posse direta do bem penhorado, a demandar o improvimento do apelo.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 47.910,24).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelo improvido. Tese de julgamento: “Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é permitida a penhora unicamente dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a instituição financeira e o devedor fiduciante.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 835, inciso XII, do CPC
Jurisprudência relevante citada: A0748651-16.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 27/02/2025; 0725206-66.2024.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 18/09/2024.